Tribunal: STF
Processo: ARE 1384173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Recurso Inominado – Contagem de tempo para incorporação de diferença de vencimentos nos termos do artigo 133 da CE – Impedimento de contagem a partir de 28 de maio de 2020 trazido pela Lei Complementar de n° 173, de 27 de maio de 2020 – Constitucionalidade desta lei foi declarada pelo STF nas ADIs 6.442, 6.447. 6.450 e 6.525, bem como no RE 1311742/SP-RG – Possibilidade da ECE 49/20 de impedir contagem de tempo para fins de incorporação a partir daquela data – Recurso denegado”. (eDOC 5. p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 61, § 1°, II, c, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade formal do art. 39, § 9°, da CF, com a redação dada pela EC 103/2019, por afronta à competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre questão relativa ao regime jurídico dos servidores públicos. 



    Ressalta-se que “reconhecida a inconstitucionalidade formal da Emenda Federal, devem ser afastados os efeitos da Emenda Estadual, ficando prejudicado o pedido em relação a constitucionalidade desta, já que, mesmo vigente, não terá aplicação aos recorrentes, retornando o direito  
à incorporação” (eDOC 7, p. 15). 



    Argumenta-se a inaplicabilidade do tema 1137 da repercussão geral “porque a lei complementar 173/2020 não guarda qualquer relação com o tema de incorporação de vencimentos ou reforma previdenciária, que é o que realmente aqui se discute” (eDOC 7, p. 15). 



    Explica-se, por fim, que a “suspensão da contagem para promoções e tempo de serviço em nada influencia a incorporação dos vencimentos, já que esta não corresponde a aumento, mas sim em direito que só será exercido quando da exoneração da função comissionada” (eDOC 7, p. 15-16). 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, EM RAZÃO DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA) E, POR CONSEGUINTE, DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49/2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 61, § 1º, II, ‘C’, DA CF/88. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA Nº 284-STF). NÃO APLICAÇÃO, DE TODA FORMA, DAS REGRAS DE INICIATIVA FIXADAS NO ARTIGO 61, § 1º, DA CF/88 AO PROCESSO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ADI Nº 5.296/DF). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 22)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente questiona a validade do § 9° do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Entretanto, de outro modo, a Corte de origem, assentou a constitucionalidade de Emenda à Constituição do Estado de São Paulo que impossibilitou a continuidade da contagem do tempo de serviço dos servidores para fins de incorporação de décimos. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Cabe apenas enfatizar que, dentro do viés de distinção entre o sistema difuso e concentrado de constitucionalidade enfatizado neste recurso, que houve a específica pronúncia do STF quanto à constitucionalidade dos artigos 7° e 8° da atacada Lei Complementar de n° 173, de 27 de maio de 2020, por meio das ADIs 6.442, 6.447. 6.450 e 6.525, e na oportunidade forma tidas como válidas tais normas à luz da Constituição Republicana. 



    Após o STF ter declarado a constitucionalidade das respectivas normas por meio de ações declaratórias de constitucionalidade, cuidou na data de 15.4.21., de julgar o mérito do Tema 1137, cujo leading case foi o RE 1311742/SP-RG, no qual se discutiu ‘à luz dos artigos 18, 24, I e § 1°, 25, 163, I e V, e 169 da Constituição Federal a constitucionalidade do artigo 8°, IX da Lei Complementar 173/2020, que, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), impõe certas proibições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios afetados pela calamidade pública, até 31 de dezembro de 2021’.



    O I. Relator, o Ministro Luiz Fux, salientou em seu voto de que ele e seus pares lançaram unanimidade de entendimento nas mencionadas ações diretas, quanto ao fato de que ‘possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão, competindo a esta Suprema Corte manifestar-se sobre a constitucionalidade do artigo 8° da Lei Complementar Federal 173/2020, à luz do princípio federativo, da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para legislar sobre remuneração de seus servidores, do direito adquirido, bem como a competência da União para legislar sobre finanças públicas e medidas de responsabilidade fiscal’.



    Como bem sustenta José Afonso da Silva, a Constituição Federal qualifica a Suprema Corte como responsável pela sua guarda, o que implica em dizer que em primeiro lugar, ela constitui o intérprete maior da Constituição, que nessa matéria duas decisões valem como entendimento último do texto constitucional; em segundo lugar, significa que o STF constitui o centro da jurisdição constitucional mormente como Tribunal do controle jurisdicional concentrado (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 4ª edição, 536).



    Em suma, não pode ser assegurada a continuidade da contagem do tempo de serviço dos recorrentes para todos os fins funcionais, inclusive para a incorporação da diferença de vencimentos, após a análise definitiva do tema por parte do STF, de sorte a existir harmonia com a interpretação última da Corte Constitucional, a suspensão da contagem de tais vantagens estabelecida pelo Estado de São Paulo e consideração desta quando tratou de extinguir a vantagem estabelecida pelo artigo 133 da CE”. (eDOC 5, p. 3-4)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.379.182 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.06.2022)



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando esse entendimento, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente